Tribunal: STF
Processo: RE 580264
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-05-16
Data de publicação: 2013-05-16

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA UNIÃO. SEGUNDA INTERPOSIÇÃO CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL. 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL REJEITADOS. 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA UNIÃO NÃO CONHECIDOS.